Tribunal: TJBA
Processo: 8018403-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018403-23.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: MOEMA ALMEIDA CHAVES

Advogado(s)
:
IONARA DE MATOS SOARES RIBEIRO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AUTORA BENEFICIÁRIA DA AMIL. PEDIDO DE INTERNAÇÃO HOME CARE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NEGATIVA. ABUSIVIDADE. RELATÓRIOS MÉDICOS QUE DEMONSTRAM A REAL NECESSIDADE. PROTEÇÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS CORRETAMENTE ARBITRADOS NA ORIGEM. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da sentença que condenou o plano de saúde réu a custear, integralmente, as despesas provenientes do tratamento da autora na modalidade de home care, além de indenizar à apelada por danos morais em razão das peculiaridades do caso.

2. Aplicabilidade das regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica existente entre as partes litigantes, uma vez que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos no referido Código, devendo, então, observar as normas de ordem pública que objetivam resguardar os direitos básicos consumeristas, nos termos dos artigos 5º, XXXII e 170, V, da Constituição da República.

3. O plano de saúde tem por finalidade cobrir as despesas com o tratamento de doenças e, nesse aspecto, a seguradora não pode recusar a cobertura assistencial contratada, tampouco decidir qual o melhor tratamento para a autora, tarefa de competência da equipe médica assistente. Precedentes do STJ.

4. A jurisprudência das Cortes Superiores tem se posicionado pelo reconhecimento da abusividade na negativa de tratamento médico pelos planos de saúde. Reiterados Precedentes do STJ.

5. Do exame dos documentos e das circunstâncias apresentadas
,
resta demonstrado que a autora teve que suportar danos decorrentes da conduta lesiva da operadora.

6. No que concerne ao
quantum
indenizatório, considerando os dissabores experimentados pela autora da demanda, com fulcro nos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, cumpre ser mantida a indenização fixada na origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais), suficiente para atender a dupla função da indenização por dano moral: compensatória e punitiva, parâmetro que encontra alicerce na jurisprudência dessa Egrégia Corte de Justiça.

7. Os honorários advocatícios foram arbitrados na origem em devida atenção às regras processuais e entendimento jurisprudencial que regem a matéria, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, o que se revela adequado à justa remuneração do causídico por sua atuação em primeira instância.

8. Recurso de apelação não provido, preservando a sentença originária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8018403-23.2024.8.05.0001
, em que é apelante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
,

e apelada
MOEMA ALMEIDA CHAVES
.

Acordam

os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.